Tribunal: TJMT
Processo: 1038075-48.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038075-48.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[NOIZE MARIA GOMES DE ASSIS - CPF: 468.404.601-00 (APELADO), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (APELANTE), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RESISTÊNCIA PRÉVIA DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Banco Master S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Noize Maria Gomes de Assis em Ação de Produção Antecipada de Provas, condenando o banco à exibição dos contratos e ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de pretensão resistida para fins de condenação em honorários advocatícios, considerando que o banco apresentou os documentos apenas após determinação judicial.

III. Razões de decidir

3. A resistência do banco em exibir os documentos na via administrativa obrigou a parte autora a ajuizar a demanda. 4. A jurisprudência do STJ reconhece que, na hipótese de exibição apenas após determinação judicial, resta configurada a causalidade, justificando a condenação em honorários. 5. Correta a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "Há sucumbência na ação de produção antecipada de provas quando a exibição dos documentos ocorre apenas após determinação judicial, configurando pretensão resistida e aplicando-se o princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1961606/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 17/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO MASTER S.A. contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas no 1038075-48.2024.8.11.0041, ajuizada por NOIZE MARIA GOMES DE ASSIS, julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido na obrigação de exibir o contrato e ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos seguintes termos:

(...)

"Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo por Resolução de Mérito a presente Ação de Produção Antecipada de Provas e ACOLHO o pedido inicial, com fundamento no que dispõe os artigos 485-I e 400, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil, dando por satisfeita a obrigação.

Condeno o requerido nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais) atualizados a partir do ajuizamento da ação."

(...)

Irresignada, a parte apelante (Banco Master S.A.), alega que somente seria possível a condenação quando verificada a pretensão resistida em fornecer os documentos pleiteados, o que não ocorreu no caso em tela, já que o Apelante prontamente forneceu os documentos solicitados.

Ressalta, que diante da ausência de litigiosidade da produção antecipada de provas, bem como, da ausência de resistência do Apelante para apresentar os documentos solicitados pelo Apelado, implica-se ser impossível condenar o requerente ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida, indeferindo o pedido autoral e afastando a condenação em honorários advocatícios.

As Contrarrazões Recursais (ID. 273056354), foram apresentadas pela apelada, asseverando o desprovimento do recurso e manutenção da sentença recorrida, defendendo, em síntese, que não viu outro meio senão a buscar a tutela do judiciário para obter os citados documentos.

Ressalta estar configurada nos autos, a pretensão resistida, em razão de aparelhar seu pedido com requerimento administrativo extrajudicial idôneo, qual oportunizou prazo mínimo razoável, a fim de possibilitar o atendimento pelo notificado.

Alega ser injusto, que o autor arque com as consequências geradas pela desídia e má fé da apelante, bem como, de acordo com o princípio da causalidade aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Banco Master S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido por Noize Maria Gomes de Assis em Ação de Produção Antecipada de Provas, condenando o banco réu à exibição dos contratos e ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Sustenta o banco apelante, em síntese, que não houve resistência à exibição dos contratos e documentos, tendo prontamente atendido ao comando judicial de apresentação da prova requerida. Argumenta que, por essa razão, seria indevida a condenação em honorários advocatícios, pois ausente a configuração de pretensão resistida.

Para melhor análise da controvérsia, cumpre destacar os fundamentos lançados na sentença objurgada.

Pois bem, vejamos
.

“(...) Conforme exposto alhures, verifica-se que a propositura da ação decorreu da inércia do requerido, razão pela qual, cabe a ele arcar com o ônus de sucumbência, não prospera a argumentação da parte requerida acerca da ausência de cabimento a exibição de contratos e aplicação de multa cominatória.

(...) Condeno o requerido nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais) atualizados a partir do ajuizamento da ação.”

Da análise dos autos, verifica-se que a autora alegou ter solicitado administrativamente
(ID. 273055856)
a exibição dos contratos à instituição financeira, contudo, não obteve resposta
(AR – ID. 273055857)
. Diante da inércia do banco, ajuizou a presente ação cautelar de produção antecipada de provas visando a exibição dos instrumentos contratuais.

Ante o pleito da autora, foi determinada a citação do requerido para apresentação dos documentos, tendo o banco acostado os contratos aos autos na oportunidade da contestação.

A antiga doutrina e jurisprudência entendiam ser devido o pagamento de honorários advocatícios nas ações de produção antecipada de provas apenas quando configurada a pretensão resistida, isto é,
quando o requerido tivesse resistido ao pedido de exibição dos documentos, obrigando o ajuizamento da medida judicial.

Contudo, a Corte Superior, acompanhando a evolução do entendimento doutrinário e jurisprudencial, passou a adotar o entendimento de que nas ações desta natureza são cabíveis honorários advocatícios
com fulcro nos princípios da sucumbência e da causalidade
, sempre que a exibição dos documentos apenas se dê em virtude da provocação judicial, revelando a causa do ajuizamento da demanda.

Nesse sentido, vejamos entendimento Monocrático do Superior Tribunal de Justiça, da Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, abaixo sintetizado:

RECURSO ESPECIAL No 1961606 - PR (2021/0206467-7) DECISÃO
Vistos. Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE, contra acórdão prolatado, por unanimidade, pela 7a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no julgamento de apelação, assim ementado (fl. 125e):
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO RESISTIDA COMPROVADA NOS AUTOS.
REFORMA DA DECISÃO JUDICIAL. JULGAMENTO IMEDIATO DO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO § 3o, INC. I ART. 1.013 DA LEI N. 13.105/2015. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. 1. (...) 2. Destarte,
conclui-se que assiste razão a Apelante, pois estão presentes os requisitos formais para a viabilidade da propositura da demanda autônoma exibitória, isto é, interesse recursal. 3. Por fim, tendo-se em conta que houve alteração do julgado, inverte-se o ônus sucumbencial, para, assim, condenar o Apelado ao pagamento das custas e demais despesas processuais.
Opostos embargos de declaração pela parte autora, foram acolhidos, com efeitos infringentes, consoante os fundamentos resumidos na seguinte ementa (fl. 154e): DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM SEDE RECURSAL. ESTIPULAÇÃO QUALITATIVA. APLICABILIDADE DOS §§ 1o, 2o E 8o TODOS DO ART. 85 DA LEI N. 13.105/2015 (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). 1.
Cabível a condenação da ré a pagar honorários advocatícios em virtude da resistência ao pedido de exibição dos documentos (súmula 83 do STJ).
(STJ - 4a Turma - AgInt no AREsp. n. 844.698/MG - Rel.: Min. Maria Isabel Gallotti - j. em 23/08/2016 - DJe 31/08/2016) (...)
Registre-se que a possibilidade de fixação de honorários recursais está condicionada à existência de imposição de verba honorária pelas instâncias ordinárias
,
revelando-se vedada aquela quando esta não houver sido imposta. Na aferição do montante a ser arbitrado a título de honorários recursais, deverão ser considerados o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte recorrida e os requisitos previstos nos §§ 2o a 10 do art. 85 do estatuto processual civil de 2015,
sendo desnecessária a apresentação de contrarrazões (v.g. STF, Pleno, AO 2.063 AgR/CE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Luiz Fux, j. 18/05/2017), embora tal elemento possa influir na sua quantificação. Assim, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, de rigor a majoração, em 20% (vinte por cento), dos honorários anteriormente fixados (fl. 130e). Posto isso, com fundamento nos arts. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e 34, XVIII, a, e 255, I, ambos do RISTJ, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2022. REGINA HELENA COSTA Relatora

(STJ - REsp: 1961606 PR 2021/0206467-7, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: DJ 19/05/2022)
(Grifei)

Ainda Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
SÚMULA N. 83/STJ.1. Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, é inviável o conhecimento do segundo recurso em razão da preclusão consumativa.
2. Estando caracterizada nos autos a resistência à exibição de documentos pleiteados na via administrativa, é cabível a condenação a honorários advocatícios em virtude da sucumbência no feito. 3. A comprovação de que não houve prévia recusa administrativa à exibição de documento demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na instância especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ
. 4. Agravo regimental provido.

(STJ - AgRg no REsp 1431875 / SP, Relator(a): Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123), T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 14/09/2015, Data de Publicação: 20/09/2015)
(Grifei)

E nesse sentido, também corrobora entendimento este E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PRETENSÃO DE OBTER DOCUMENTOS – DANO MORAL – MERO DISSABOR –
PRETENSÃO RESISTIDA PELA VIA ADMINISTRATIVA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO DEVIDA – APLICAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DO REQUERENTE DESPROVIDO E DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.
A recusa administrativa em exibir documentos não configura dano moral, sendo necessária a comprovação de prejuízo significativo à honra ou dignidade do autor.
O princípio da causalidade impõe a condenação em honorários advocatícios na hipótese de resistência ao cumprimento da obrigação de exibição de documentos, ainda que proporcional à procedência parcial da demanda. Fixam-se os honorários advocatícios em 15% do valor da causa, dada a simplicidade da demanda e a parcial procedência das pretensões.

(TJMT - 1000933-10.2024.8.11.0041, Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 28/01/2025, Data de Publicação: 30/01/2025)
(Grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PARCIAL PROCEDENCIA – FRAUDE NA OUTORGA DE PROCURAÇÃO LAVRADA PELO CARTÓRIO DO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR ESTELIONATÁRIOS – FATO INCONTROVERSO – DENUNCIAÇÃO À LIDE DO CARTÓRIO DO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL – INDEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR – AUSÊNCIA DE RECURSO – PRECLUSÃO – DENUNCIAÇÃO À LIDE DO VENDEDOR DO IMÓVEL – CABIMENTO – RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS COM O IMÓVEL – COMPROVAÇÃO – DENUNCIANTE COM DIREITO A RECEBER PELOS GASTOS DO NEGÓCIO JURÍDICO FEITO COM O DENUNCIADO – CABIMENTO –
CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRETENSÃO RESISTIDA – SUCUMBÊNCA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) De rigor, a responsabilidade do denunciado com as despesas despendidas pela denunciante/apelante, referente à regularização e transferência do imóvel, benfeitorias realizadas no imóvel e o valor efetivamente pago ao denunciado.
No caso, a sentença corretamente fixou a verba honorária, observando o princípio da causalidade e da sucumbência, visto que a parte requerida, ora apelante ofereceu resistência ao pedido inicial.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00121631120098110003, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2024)
(Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ALEGAÇÃO DE SENTENÇA QUE EXTRAPOLOU OS PEDIDOS INOCORRÊNCIA DECISÃO QUE DETERMINOU A EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS NA FORMA PLEITEADA
– ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO RITO –
POSSIBILIDADE DE NA HIPÓTESE DE NÃO SEREM EXIBIDOS OS DOCUMENTOS O JUIZ DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO –
FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO ACOLHIMENTO – PARTE QUE NÃO ESTÁ OBRIGADA A ESGOTAR AS VIAS ADMINISTRATIVAS PARA BUSCAR A TUTELA JURISDICIONAL MORMENTE QUANDO JÁ ENCAMINHADA NOTIFICAÇÃO SEM QUALQUER RESPOSTA - RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em julgamento fora do pedido da parte Autora quando se constata que a sentença determinou que o Banco faça a exibição dos documentos elencados na peça inicial.

Se a parte eventualmente resiste em exibir os documentos, há possibilidade de conversão da medida em busca e apreensão
, não havendo falar em alteração do rito em razão de tal situação. A parte não está obrigada a esgotar as vias administrativas para somente depois buscar a tutela jurisdicional de seus direitos, mormente, quando se verifica que notificou o demandado para apresentar documento pretendido sem qualquer êxito.
Quem deu causa a instauração do processo responde pelo ônus de sucumbência em razão do princípio da causalidade.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10088379820218110037, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 02/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2024)
(Grifei)

No caso em apreço, embora o banco requerido tenha apresentado os contratos na oportunidade da contestação, é certo que somente o fez em decorrência da determinação judicial de exibição dos documentos.
Antes disso, ficou inerte diante da solicitação administrativa da autora
.

Logo, está evidenciada a causa do ajuizamento da ação, qual seja,
a resistência inicial do banco em exibir os contratos à autora, obrigando-a a buscar a tutela jurisdicional para fazer valer seu direito
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao afirmar que, para que haja a condenação em honorários, face a demonstração de resistência da parte requerida em exibir os documentos. O princípio da causalidade estabelece que a parte que deu causa à demanda deve arcar com os custos e honorários advocatícios.

Correta, portanto, a sentença que condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do
art. 85 do CPC
,
pois a exibição dos documentos somente se deu em virtude do manejo da ação judicial,
revelando-se como causa para a propositura, a resistência prévia do apelante.

Por tais razões, conheço do recurso, porém
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença hostilizada.

Em atenção ao disposto no
art. 85, §11, do CPC
, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para
20% (vinte por cento)
sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, nos termos do
art. 98, §3o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025